Tribunal: CARF
Processo: 10768.720415/2022-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.720415/2022-07
ACÓRDÃO
2002-009.257 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FATIMA OLIVEIRA DA CONCEICAO DOS SANTOS PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão consumativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário face a preclusão.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.257 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720415/2022-07
2
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de apuração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, especificamente da fonte pagadora
PRECE – PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, inscrita no CNPJ sob o no 30.030.696/0001-60.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RESGATE.
Tributam-se os rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
Previdência Privada/FAPI recebidos de pessoa jurídica e apontados em nome do
contribuinte ou de seus dependentes legais por meio de Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf) entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Esclarece a DRJ que:
A tributação que incide sobre o benefício e resgate depende da forma de
tributação escolhida pelo participante falecido na inscrição no plano de
previdência. Exigia o §5o do art 1o da Lei supracitada que houvesse manifestação
expressa do interessado dirigida à entidade previdenciária ou seguradora. A DIRF
e os Comprovantes de Rendimentos de fls. 6/7 confirmam que o participante não
efetuou a referida opção.
Não havendo a opção pela tributação exclusiva/definitiva com base na tabela
regressiva, o valor recebido sujeita-se a tributação na fonte como antecipação do
devido na declaração, conforme disciplina o art. 3o da Lei no 11.053, de 29 de
dezembro de 2004.
O contribuinte não comprovou que o valor recebido ou parte dele se refere a
resgate e rateio de patrimônio em caso de extinção da entidade de previdência
complementar, correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 nos
termos do art. 18 da Instrução Normativa SRF no 588, de 21/12/2005. Assim, não
há o que se alterar no lançamento.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário sustentando que:
O resgate ocorreu no ano de 2018, conforme alvará de autorização expedido para
levantamento integral do saldo existente. De acordo com dicção do dispositivo
retro informado, a fonte pagadora deveria, no momento da realização do
pagamento, fazer a retenção na fonte aplicando a alíquota de 15% sob os valores
resgatados, conforme diz a legislação, fato que não aconteceu. Na inércia do
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.257 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720415/2022-07
3
participante no que toca a opção pelo regime de tributação, incumbe a fonte
pagadora o ônus de fazer a retenção do imposto. O legislador não obriga o
contribuinte a fazer essa opção, mas o faculta. Não havendo opção expressa,
aplica-se o comando do Art. 3o Caput da Lei em comento. Como consequência da
não retenção do imposto de renda e o referido lançamento na DIRF, o órgão
fazendário realizou o lançamento de ofício aplicando a tabela progressiva do
imposto que culminou com um valor astronômico acrescido de multas e juros
onerando excessivamente a beneficiária.
E ao final requereu a reforma da decisão da DRJ no sentido de realizar o recálculo
do imposto, aplicando-se a alíquota de 15%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Quanto à matéria de fundo alegada em sede de impugnação, qual seja, de que os
rendimentos seriam isentos por terem decorrido de herança, não há no recurso voluntário
interposto qualquer alegação. Em sede de recurso o contribuinte não apresenta qualquer
insurgência quanto ao que foi decidido pela DRJ.
Na verdade, ao apresentar o recurso voluntário o contribuinte apresenta o seguinte
pedido:
À vista de todo o exposto, demonstrado o erro da fonte pagadora em não reter o
imposto de renda no momento do pagamento, aplicando o percentual de 15%
sobre o total dos valores acumulados a partir de 01/01/2005, como antecipação
do devido na declaração de ajuste anual, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de reformar a decisão da DRJ06, contidas
nas folhas 101, 102,103,104 e 105, visando refazer os cálculos do lançamento,
aplicando a alíquota que a lei determina para chegar ao valor correto que o
beneficiário tem que pagar. Além da oportunidade de demonstrar no curso desse
processo a existência dos recolhimentos das contribuições efetuadas no período
de 01/01/1989 a 31/12/1995 a fim de exercer o seu direito ao contraditório e
ampla defesa.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.257 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720415/2022-07
4
É dizer, somente agora o sujeito passivo inova na lide apresentando o pleito de
correção do lançamento para aplicar o percentual de 15 % com fundamento no art. 3o da Lei no
11.053/2004, acarretando a não apreciação da matéria pela DRJ.
Quando da impugnação houve o argumento de que o rendimento auferido seria
isento. Em nenhum momento houve alegação quanto à incidência da norma acima referida.
Desta feita, considerando o teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, houve a
preclusão consumativa, dado que a matéria alegada em recurso voluntário não foi anteriormente
aventada na impugnação, momento oportuno.
Assim, deixo de conhecer do recurso voluntário face a preclusão.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 124
DF CARF MF
Original